Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701393-02.2023.8.07.0014 RECORRENTE: HELENA CRUCIOL RECORRIDO: SUZE HELEN SILVA VEIGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. ININTELIGIBILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. BAIXO VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. 2. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa. Afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes. 3. A melhor técnica impõe que a peça seja apresentada de forma clara, concisa e objetiva. 4. Ocorre error in judicando quando o Magistrado utiliza premissa fática equivocada como fundamento determinante para a prolação da sentença. 5. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. O descumprimento contratual, por si só, não viola direito de personalidade. 6. Para a fixação dos honorários advocatícios, o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa e, excepcionalmente, é cabível o arbitramento da verba por equidade (CPC, art. 85, § 2o e § 8o). 7. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual de 10% sobre a condenação imposta resultar em verba ínfima. Precedente. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do descumprimento de obrigação celebrado entre as partes em acordo extrajudicial. Aduz que não houve impedimento idôneo para o cumprimento dos termos estabelecidos no acordo, de modo que a reparação por danos morais é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030